Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-38.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004483-38.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.489.471-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.933.781-89 (APELANTE), WANDERSON SANTOS MOREIRA LEITE - CPF: 067.934.041-64 (APELANTE), FABIO ALEX DA COSTA MONTEIRO - CPF: 551.838.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 840.247.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GUETHI - CPF: 007.886.141-18 (VÍTIMA), YAN CORREA ARCANJO SANTOS - CPF: 056.015.381-31 (VÍTIMA), JEFFERSON APARECIDO DE FREITAS (VÍTIMA), WILLIAN HENRIQUE CRUZ BRAGA - CPF: 019.804.571-90 (VÍTIMA), Amanda Luzia da Cruz Sandoval (VÍTIMA), Izabel Dalva da Cruz (VÍTIMA), Walter Conceição de Oliveira (VÍTIMA), Camila Terezinha da Cruz (VÍTIMA), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), AMANDA LUZIA DA CRUZ SANDOVAL (VÍTIMA), IZABEL DALVA DA CRUZ (VÍTIMA), WALTER CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), CAMILA TEREZINHA DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SETE VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA.
PLEITO EM COMUM.

1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
2. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ÚNICA COM PLURARIDADE DE VÍTIMAS. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM PARECER DA PGJ.

1.1.

Havendo comprovação inequívoca de que os apelantes, conforme apontado pelas declarações das vítimas, em sintonia nas duas fases do processo em que foram ouvidas e pela farta prova testemunhal constante dos autos, foram os responsáveis pelas subtrações patrimoniais mediante violência, deve ser afastado o pleito de absolvição.

1.2.
A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal e fotográfico, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborada por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como, as palavras seguras das vítimas e declaração policial quanto à investigação do crime, de forma harmoniosa com o acervo probatório.

3.
Evidenciado que no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, os apelantes subtraíram bens de sete vítimas distintas, afigura-se acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo por
A
lisson Vítor Araújo da Silva e Adão Marques de Oliveira

contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande,
a qual condenou
A
lisson
pela autoria do crime de
Roubo Majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, (por 2x) e art. 157, §2º, inc.II e §2º-A, inc. I (por 7x) c/c os arts. 70 e 71 e art. 307, na forma do art. 69, todos do CP
)
à
pena de 10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
além do pagamento de
11 dias-multa
e
Falsa Identidade
(art. 307 do CP) à
pena de

3 meses de detenção.
(Id. 167174318); Já
Adão
pela autoria do crime de de
Roubo Majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, inc.II e §2º-A, inc. I (por 7x) c/c os arts. 70) à pena de
10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão
além do pagamento de
11 dias-multa
, em regime inicial
fechado. (Id. 167174318)

Em suas razões recursais,
Alisson
pugna pela absolvição em relação ao 2º fato (art. art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I (por 7x– 2º fato), ante a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, e de sua negativa de autoria.

(Id. 167174355)

Por sua vez
Adão
pleiteia pela absolvição, subsidiariamente o afastamento do concurso formal. (Id. 17859151)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 167174358 e Id. 179509172)

Instada a se manifestar a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
dos recursos em pareceres assim sumariado (Id.
183028669 e Id. 179886163):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I (POR SETE VEZES - 2º FATO), TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL: PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DAS DEMAIS TESTEMUNHAS, SUPERANDO QUALQUER IRREGULARIDADE QUANTO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE PRELIMINAR (INVESTIGATIVA), QUANDO A PRÓPRIA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL, CONFIRMOU O RECONHECIMENTO DOS APELANTES COMO OS AUTORES DO CRIME EM TELA - IMPROVIMENTO DOS PEDIDOS RECURSAIS DEFENSIVOS. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: COMPROVAÇÃO ROBUSTA - AMPLA DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS SÃO CONGRUENTES – IMPROVIMENTO DOS PEDIDOS RECURSAIS DEFENSIVOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ” (Id. 168021699)

“EMENTA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I; DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – Prova testemunhal e dos policiais são congruentes - Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. 179886163)

É o relatório.

Ao d. revisor

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que no dia
5.2.2021,
por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado “Comercial 2 Irmãos”, situado na cidade de Várzea Grande/MT,
Adão Marques De Oliveira e Alisson Vitor Araújo Da Silva
em conluio com outros indivíduos não identificados , mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver), subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em
1 garrafa de whisky, 1 garrafa de cerveja, 1 aparelho celular Samsung e a quantia de R$300,00
pertencentes ao estabelecimento comercial “Mercearia 2 Irmãos”, de propriedade de
Juliana Guethi Moraes
, documentos pessoais e
1 aparelho celular Motorola

pertencentes à vítima
Jefferson Aparecido de Freitas.

(FATO 1)

Consta, ainda, que no dia
7.2.2021
, por volta das 1h45min, na residência localizada na região da Passagem da Conceição, na cidade de Várzea Grande/MT,
Adão Marques De Oliveira e Alisson Vitor Araújo Da Silva
em conluio com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver), subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes
em 1 aparelho de TV marca Samsung de 21 polegadas; 1 antena de TV e 1 caixa de som Amplificada, pertencentes a
espólio de Agostinho Cruz
, 1 anel de prata avaliado em R$ 150,00 01; 1 Celular Samsung A50; e 1 veículo Pálio, de cor branca, pertencentes à vítima
Yan Correa Arcanjo Santos
; 1 automóvel Chevrolet Onix 1;

1 aparelho celular e 1 carteira pertencentes à vítima
Willian Henrique Cruz Braga
, 1) aliança de ouro e 1 aparelho celular pertencente à vítima
Walter Conceição de Oliveira
, 1 anel de prata avaliado em R$150,00, 1 aparelho celular, pertencentes à vítima
Amanda Luzia da Cruz Sandoval;
1 Aliança de Ouro e 1 Aparelho Celular, pertencentes à vítima
Isabel Dalva da Cruz
e 1 Aparelho Celular pertencente à vítima
Camila Terezinha da Cruz.
(Fato 2)

Apurou-se, por fim, após as práticas dos crimes patrimoniais narrado acima, durante a prisão, nas dependências da Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT,
Alisson Vitor Araújo Da Silva
inseriu declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documento público, fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. (Denúncia- Id. 167174183 e Id. 167174256)

Após regular trâmite processual,
Alisson
foi condenado pela autoria de
todos os fatos narrados na exordial acusatória (crimes de Roubo Majorado – FATO 1 e 2, bem como o de Falsidade Ideológica)
as penas respectivas de:
10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão,
bem como,
3 meses de detenção
.

Já
Adão
foi condenado somente pela autoria do crime de
Roubo Majorado
–
2º FATO)
à pena de
10 anos 4 meses e 13 dias de reclusão,
posto que foi absolvido de ter praticado o crime de
Roubo Majorado,
descrito no
1º FATO.

Neste grau de jurisdição, observa-se que as defesas de
Alisson e Adão,
buscam a
absolvição dos apelantes
, seja porque o
reconhecimento pessoal
feito na fase investigatória foi realizado ao arrepio das disposições elencadas do art. 226 do CPP, seja porque os autos não contam com
provas suficientes da autoria do ilícito
.

Para tanto, a defesa de
Alisson
aduz que ele
negou sua participação no roubo
à residência localizada na região da Passagem da Conceição, aliado ao fato de que
o termo de reconhecimento de pessoa não obedeceu ao art. 226 do CPP,
visto que
“foi confeccionado na presença de pessoas, sendo que somente 1 delas não era suspeito, já que as outras 2 tratavam-se dos próprios suspeitos”
(Id. 167174355-Pg.15)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o pedido da defesa de
Adão,
em que diz que
Adão é inocente e que ele estava fazendo uma corrida de uber no dia dos fatos;
e que
o reconhecimento de pessoa não obedeceu ao art. 226 do CPP
, aduz ainda que
“
Adão e Alisson
foram colocados para serem reconhecidos com um estagiário da PJC (João Vitor Cardoso Ribeiro Barbosa), que obviamente não seria “confundindo” com um criminoso”.

Feitas essas considerações e registrando que as irresignações das defesas são apenas

ao roubo realizado na residência da Passagem da Conceição na cidade de Várzea Grande/MT (
2º FATO)
passo à análise do recurso, atinente a esse mérito.

A materialidade do crime de Roubo está evidencia por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 167173688); Declaração
PM Fábio Alex da Costa Monteiro
(Id. 167173689 E Id. 48477679-Pg.1); Declaração
PM Marcelo de Anunciação Silva
(Id. 167173690 e Id. 48477680); Termo de Apreensão (Id. 167173692 e Id. 48477682); Declaração vítima
Yan Correa Arcanjo
(Id. 167173693 e Id. 48477683); Declaração vítima
Willian Henrique
(Id. 167173694); Declaração vítima
Jefferson Aparecido
(Id. 167173695); Termos de Reconhecimento (Id. 167173696 a Id. 167173698); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 1671173699); Interrogatório
Geovane Edson dos Santos (Gilson Araújo) (
Id. 167174152); Interrogatório
Adão Marques
(Id. 167174155); Boletim de Ocorrência (Id. 167174158); Boletim de Ocorrência (Id. 167174170-Pg.3); Relatório Policial (Id. 167174174-Pg.13); Declaração vítima
Juliana Guethi
(Id. 167174171-Pg.4); Declaração
Gilson Araujo
(Id. 167174171-Pg.8); Auto de Avaliação Indireta (Id. 167174171-Pg.13); Termo de Entrega (Id. 48477690 e Id. 48477691), bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Com relação à autoria,
conquanto os apelantes tenham negado os fatos descritos na peça acusatória, a versão apresentada por ambos
está isolada nestes autos; e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas durante a instrução.

A vítima
Yan Correa Arcanjo Santos
,
em ambas fases judiciais, narrou a dinâmica do crime, bem como relatou que foi rendido por dois indivíduos, os quais estavam em posse de armas de fogo e anunciaram o assalto, onde deram início a subtração de anéis, alianças, carteira, aparelho de som, TV e os celulares das pessoas presentes, sendo que foram trancados em um quarto da casa, tendo os assaltantes foragido do local levando dois veículos. Ademais, a vítima consignou que lhe foi subtraído 1 celular, 1 anel, 1 veículo Pálio Branco.

Prosseguindo, o ofendido asseverou que após o roubo, as demais vítimas se recordaram que haviam notado que um veículo Fiesta passando para cima e para baixo naquela região antes do assalto, tendo tal informação sido confirmada com a vizinhança.

Ademais, a vítima consignou que logo após o roubo, conseguiu quebrar a janela do quarto em que ficaram presos,
sendo que acionou a polícia militar, a qual em aproximadamente uma hora informaram que os suspeitos do crime tinham sido encontrados e que era necessário se dirigirem até a delegacia.

Yan
consignou que compareceu na delegacia de polícia e procedeu com reconhecimento pessoal dos dois indivíduos que lhe assaltaram, quais sejam:
Adão Marques de Oliveira
e
Alisson Vitor Araújo da Silva
(que deu o nome falso de:
Geovane Edson dos Santos
).
Afirmou que não teve dúvidas nenhuma quanto ao reconhecimento pessoal realizado em delegacia.

Por fim,
Yan
asseverou que 4 ou 5 pessoas foram colocadas em uma sala com um vidro, sendo que reconheceu dentre eles os dois acusados como sendo os autores do roubo, inclusive, na delegacia de polícia haviam outras duas vítimas dos acusados, sendo um bombeiro e um rapaz de uma mercearia.

A vítima
Willian Henrique da Cruz
, afirmou que foram rendidos por dois indivíduos armados, os quais subtraíram pertencer de todos os presentes na residência, deixando-os trancados em um cômodo e evadiram-se do local levando dois veículos. Afirmou que lhe subtraíram um veículo Onix de cor branca, o qual foi utilizado para os assaltantes transportarem os objetos roubados da residência, bem como um celular e uma carteira

Ademais, o ofendido consignou que logo após o roubo acionaram a polícia, sendo que soube que os mesmos indivíduos que lhe assaltaram já tinham praticado um outro roubo, onde o veículo utilizado no crime foi flagrado pelas imagens de câmeras e graças a essas imagens a polícia os localizou.

Willian
asseverou que os suspeitos
foram capturados em uma ou duas horas após o crime
, ocasião em que estavam em um
veículo fiesta de cor prata, sendo que esse mesmo modelo e cor de veículo foi visualizado pela vítima
Walter
deixando local no momento em que os assaltantes invadiram a residência.

Por fim,
Willian
consignou que foi até a delegacia de polícia e procedeu com o reconhecimento pessoal e fotográfico do recorrente e seu comparsa como sendo os autores do crime de roubo, afirmando não ter dúvidas acerca do reconhecimento, inclusive
, afirmou que o apelante e seu comparsa estavam com a mesma roupa utilizada no momento do assalto.

A vítima
Amanda Luzia da Cruz Sandoval
foi ouvida durante a instrução criminal, oportunidade em que prestou declarações sobre a ação criminosa dos réus, corroborando o que dito pelas testemunhas
Willian e Yan
quanto a dinâmica do crime, qual seja, que foram rendidos por 2 assaltantes armados.

Ademais, a ofendida consignou que os assaltantes não utilizaram nenhum tipo de proteção no rosto, sendo que estes foram reconhecidos por
Willian e Yan
na delegacia de polícia como sendo os autores do roubo, os quais não tiveram dúvidas do reconhecimento.

Mas se isso não bastasse, faz-se imperioso salientar que
Adão Marques de Oliveira
em sede extrajudicial
(Id. 167174155-Pg.3)

confessou a prática delitiva,
identificando
Geovane Edson, “menor” e “fubu”
como seu comparsa, senão vejamos trechos de seu depoimento:

“(...) QUE SOBRE O ROUBO A RESIDÊNCIA, AFIRMA QUE TAMBÉM DEU SUPORTE A AÇÃO CRIMINOSA COM O SEU VEÍCULO FORD/FIESTA, ONDE LEVOU OS INDIVÍDUOS GEOVANE EDSON DOS SANTOS, MENOR E FUBU, ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA, E DEPOIS ESSES INDIVÍDUOS COMETERAM O ROUBO; QUE PELO SUPORTE CRIMINOSO, O GEOVANE IRIA LHE PAGAR A QUANTIA DE R$ 100,00 REAIS; QUE NÃO SABE DIZER O NOME DOS INDIVÍDUOS QUE FORAGIRAM MAS SABE DIZER QUE O MENOR, RESIDE NO BAIRRO JARDIM GLÓRIA, PRÓXIMO AO MERCADO DOIS IRMÃOS, NUMA CASA SEM MURO, JÁ O FUBU, NADA SABE DIZER PARA SUA LOCALIZAÇÃO (...)”

Alisson Vitor Araújo da Silva,
que se identificou como
Geovane Edson dos Santos
na delegacia de polícia, igualmente, confessou que cometeu o delito de roubo, junto com Adão Marques de Oliveira e mais dois indivíduos “
menor”
e
“fubu”
, e também confessou que praticou o roubo na mercearia (dia
5.2.2021)
e que fugiu no veículo fiesta prata, conduzido por
Adão Marques.
Afirmou que o veículo ford fiesta pertence à
Adão Marques
e que era utilizado no apoio a prática criminosa. (Id. 167174152-Pg.3)

De outro lado, faz-se imperioso salientar que o
PM Fábio Alex da Costa Monteiro,
que participou da ocorrência em questão, em juízo, destacou que atendeu uma ocorrência de roubo em uma conveniência e que a vítima possuía imagens da câmara de monitoramento que flagrou o crime,
as quais foram repassadas em um grupo de
whatsaap
da PM, sendo que ao assumir o serviço visualizou as imagens do suspeito e a placa do veículo Fiesta prata, sendo que em
rondas pela estrada da guarita se depararam com o referido automóvel e realizaram sua abordagem
.

Consignou a testemunha que um dos ocupantes do veículo, mais especificamente um moreno que se identificou por
Geovane
(Alisson)
começou a retirar uns anéis que estavam em seus dedos e jogar na calçada, ocasião em que foi indagado o porquê de sua atitude, o qual respondeu que os anéis estavam machucando o seu dedo.

Narrou que posteriormente constatou que os referidos anéis eram produtos de um roubo a uma residência que ele havia acabado de ser cometido apelantes (Fato 2). Destacou que naquele momento foi irradiado via rádio, bem como que dentro do veículo foram encontrados um aparelho de televisão também subtraído horas antes e um simulacro de pistola, na cor preta.

Ademais,
o policial
relatou que no roubo a residência que foi irradiado no momento da abordagem dos réus, tinha sido também sido subtraído um veículo Onix,
veículo este que foi encontrado acerca de 200 metros do local da abordagem dos apelantes,
tendo neste momento solicitado apoio e que foram retiradas fotografias dos acusados e enviadas para as vítimas do roubo a residência,
sendo confirmado que os apelantes eram os autores do roubo noticiado.

Segundo
o policial
,
a televisão e um amplificador de som apreendidos na posse dos réus, tinham sido subtraídos no roubo a residência (Fato 2). Disse ainda que que indagou aos apelantes sobre a procedência do simulacro e dos objetos encontrados no interior do veículo, os quais apresentaram versões
totalmente contraditórias entre si, bem como demonstraram nervosismo durante a abordagem.

Nos mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar
Marcelo de Anunciação da Silva.

Aliás, sempre bom lembrar que a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante dos apelantes é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

Ademais, as vítimas e as testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, contaram com riqueza de detalhes como se deu toda a ocorrência e reconhecerem os apelantes, sem sombra de dúvidas em ambas as fases processuais, atestando a idoneidade e a veracidade do conjunto probatório
, não deixando dúvidas acerca da autoria do recorrente no crime.

Nesse contexto, ressalto também que não há nos autos quaisquer indícios de que as vítimas ou as testemunhas tivessem interesse em prejudicar os apelantes. E o que é mais importante: as narrativas de ambos são
verossímeis, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, tal como se infere do julgado deste Tribunal, assim ementado:

“(...) 1- Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado diante das provas colhidas nos autos, especialmente pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que narraram com detalhes a ação delitiva e confirmaram o reconhecimento do réu em juízo, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.” (...) (TJMT; ACr 1002546-87.2021.8.11.0003; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 29/06/2022; DJMT 06/07/2022.)

Para além disso, consigno
não se desconhece que recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 712.781/RJ, da relatoria do
Min.
Rogerio Schietti
, decidiu que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP torna o ato inválido e
não pode ser usado para provar a autoria delitiva
, nem mesmo de forma suplementar.

No entanto, verifica-se na hipótese dos autos, que a autoria delitiva do crime atribuído aos apelantes
não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente.

Isso porque, é certo que todas as vítimas os reconhecera na fase policial e confirmaram em juízo, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar sua condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus 633.659/SP, relatado pelo Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021, DJe de 05.03.2021).

Ademais, impõe-se esclarecer que, em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho
, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Veja-se, propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma destaCorte,no julgamento do HC n. 598.886(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, doCPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

Destarte, considerando que as declarações das vítimas são firmes e coerentes, e, principalmente, estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP e no aforismo
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou na espécie.

Prosseguindo, consigno que
não é possível afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes,
pois o delito de roubo majorado foi praticado contra
sete vítima:
Yan Corrêa Arcanjo Santos
,
Willian Henrique Cruz Braga
,
Walter Conceição de Oliveira
,
Amanda Luzia da Cruz Sandoval
,
Isabel Dalva da Cruz
,
Camila Terezinha da Cruz
e
espólio de Agostinho Cruz
.

Destarte, considerando que o apelante, mediante uma só ação, praticou dois crimes idênticos (duas vítimas), não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 70 do CP.

Sobre a matéria, o STJ entende, que:

“(...) O entendimento desta Corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ (HC 366.078/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/2/2017). (...)” (AgRg no AREsp 968.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019)

A propósito, é esse o posicionamento sedimentado neste e. Tribunal, pelo
Enunciado Orientativo nº. 34,

in verbis
:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer
da
PGJ,
nego provimento aos recursos defensivos,
mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024